Tribunal: TCU
Processo: 003.519/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 478/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2767/2019-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 20/11/2019, Ata 45/2009, relativamente ao item 3.2, de modo que onde se lê: "Aginaldo Gonçalves; Associação dos Produtores Rurais de Manguape de Cima - Apram-PB; Sheila Promoções, Eventos e Serviços Eireli - ME.", leia-se: Aginaldo Gonçalves (XXX.115.418-XX); Associação dos Produtores Rurais De Manguape de Cima (35.576.610/0001-12); Sheila Promoções, Eventos e Serviços Eireli (07.476.459/0001-05)., mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.519/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aginaldo Gonçalves (XXX.115.418-XX); Associação dos Produtores Rurais de Manguape de Cima (35.576.610/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.